Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 33, PARÁGRAFO SEGUNDO, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. Os relatos judicializados da vítima de crime de roubo são elementos idôneos para fazer prova das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. São dispensáveis a identificação dos comparsas do acusado e a apreensão dos armamentos utilizados na empreitada delitiva.
3. Nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, impõe-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade ao condenado não reincidente cuja reprimenda fixada na sentença seja superior a 4 (quatro) e não exceda 8 (oito) anos.
4. Apelação conhecida e desprovida.